Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-94.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011000-94.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA - CPF: 044.983.791-28 (APELANTE), MAX WANDER SUNCAO DE CAMARGO - CPF: 053.049.141-98 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO MARCELO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 004.333.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RIBEIRO VAZ - CPF: 060.016.641-45 (VÍTIMA), MILLENA FERREIRA LIMA - CPF: 054.757.183-69 (VÍTIMA), MAX WANDER SUNCAO DE CAMARGO - CPF: 053.049.141-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato em continuidade delitiva. Golpe do troco. Nulidade das provas que decorreram da abordagem policial. Aviso de Miranda. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Continuidade delitiva reconhecida pelo Juízo singular. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por estelionato [por duas vezes], em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, visando a absolvição ou reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade das provas produzidas a partir da abordagem policial por ausência de advertência ao direito ao silêncio; 2) insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva; 3) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; 4) reconhecimento da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

1.
O c. STJ tem entendido que a legislação processual penal não exige que os agentes policiais,
“no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
.

2.
Durante o interrogatório realizado na fase policial, o apelante foi
“cientificado de seus direitos constitucionais de permanecer calado”
, bem como manifestou o desejo de
“falar somente em Juízo”
, a evidenciar regularidade do ato e o respeito às garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.

3. As declarações firmes e coerentes das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, estão corroboradas pelos depoimentos dos investigadores responsáveis pelas diligências, que localizaram o apelante com o dinheiro em espécie e confirmaram sua identidade com base nas imagens de segurança.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”.

5. O
“golpe do troco”
consiste em uma prática fraudulenta na qual os criminosos induzem os atendentes ao erro durante o pagamento, criando situações de confusão intencional para obter vantagem ilícita, a fim de
“confundir atendentes de lojas e comércios na hora do pagamento e, no fim, saírem com o dinheiro do produto, o item e o troco”.

6.
É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento, bem como a maior periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

7. A continuidade delitiva foi reconhecida na sentença, razão pela qual não deve ser analisada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, 171,
caput
, e 71; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2023; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.9.2023; STF, HC 224972/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 26.2.2024; STF, HC 112.378/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 28.8.2012; STJ, AgRg no HC 694.751/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011000-94.2021.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe no 1011000-94.2021.8.11.0055), que o condenou por estelionato [por duas vezes], em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP – (ID 272782364).

O apelante suscita nulidade das
“provas que decorreram da abordagem policial”
sob a assertiva de que
“o policial civil, quando inquirido em Juízo, diz que realizaram a abordagem, o entrevistaram, em nenhum momento relata ter avisado [...] que poderia permanecer em silencio”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a conduta
“possibilita a aplicação do princípio da insignificância”
; 3)
“estão presentes todos os elementos que indicam a continuidade delitiva”
.

Requer o provimento para que seja
“declarada a ilicitude de todos os elementos de informação e provas que decorreram da abordagem policial”
ou, absolvido. Subsidiariamente, reconhecida a continuidade delitiva (ID 272782378).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 272782385).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (artigo 171, §2°-A, do Código Penal c/c art. 71, do Código Penal) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA – NÃO ACOLHIMENTO – DEFESA NÃO COMPROVOU QUE O APELANTE NÃO FOI CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, CONTRARIANDO AS PROVAS COLIGIDAS NO CADERNO INFORMATIVO, QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE FOI INFORMADO DE SUAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, MORMENTE PELA PALAVARA, FIRME E COESA DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – 3. PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – O PREJUÍZO QUE O RÉU CAUSOU A CADA UMA DAS VÍTIMAS É SUPERIOR À 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO – 4. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 275163377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS
DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das
“provas que decorreram da abordagem policial”
sob a assertiva de que
“o policial civil, quando inquirido em Juízo, diz que realizaram a abordagem, o entrevistaram, em nenhum momento relata ter avisado [...] que poderia permanecer em silencio”
.

Vejamos.

Extraem-se que os investigadores de polícia [Lauri Romualdo da Silva e Kayo Marcelo Vieira Guimarães], em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que durante a abordagem e busca pessoal, o apelante WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA estava com
“uma quantia em dinheiro”
e,
“ao indagá-lo sobre a ação criminosa, assumiu autoria, informando que também teria aplicado o mesmo ‘golpe do troco falso’ na empresa Loja Americanas da Avenida Brasil”
(fls.10/12 - ID

272781859 / ID 272782359).

A controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 - Relator: Des. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem entendido que a legislação processual penal não exige que os agentes policiais,
“no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(AgRg no HC n. 809.283/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.5.2023).

Segundo o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci,
“não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito - mesmo porque [...] esse ato faz parte da prova testemunhal”
(O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 157-158).

Como bem pontuado pela i. 2a Promotoria de Justiça Criminal, nas contrarrazões,
“o apelante foi abordado em decorrência de diligências investigativas legítimas e, de forma espontânea, prestou declarações aos agentes. Não há qualquer elemento que indique que sua manifestação tenha sido forçada ou realizada sem conhecimento dos seus direitos constitucionais”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça - ID 272782385).

Frise-se, ainda, que durante o interrogatório realizado na fase policial, o apelante foi
“cientificado de seus direitos constitucionais de permanecer calado”
, bem como manifestou o desejo de
“falar somente em Juízo”
(fl. 29 - ID 272781859), a evidenciar regularidade do ato e o respeito às garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP no 1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

“Na abordagem policial e durante os procedimentos iniciais [entrevista informal, confecção do flagrante e registro do boletim de ocorrência] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio ao acusado, desde que tal prerrogativa seja assegurada nos demais atos processuais.”

(AP no 0001749-96.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 20.2.2024)

Por outro lado, cabe destacar que a responsabilização penal do apelante não está sustentada em eventual
“entrevista”
com os agentes responsáveis pelo flagrante, mas sim nas provas produzidas que confirmaram a prática do
“golpe do troco”
, tais como os depoimentos das vítimas Ana Carolina Ribeiro Vaz e Millena Ferreira Lima, os Termos de Apreensão que registram a posse de valores em espécie (ID 272781859), os registros audiovisuais dos estabelecimentos comerciais (ID 272781861) e os depoimentos dos investigadores que realizaram as diligências (ID

272781859).

Na essência, “
a autoria delitiva foi assentada a partir de premissas diversas, sendo utilizados outros meios de prova para a formação do convencimento”
(STF, HC 224972/SP - Relator: Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.2.2024, p. 22.4.2024), a elidir eventual ilicitude por ofensa ao princípio da não autoincriminação.

Sendo assim, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01o FATO. No dia 01o de setembro de 2021, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA DA SILVA, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas com MAX WANDER SUNÇÃO DE CAMARGO, obtiveram-se vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima Ana Carolina Ribeiro Vaz em erro, mediante a fraude de fornecer-lhe uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, sabendo de antemão que o aludido valor não lhe pertencia. [...]

02o FATO. No dia 31 de agosto de 2021, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA DA SILVA, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas com MAX WANDER SUNÇÃO DE CAMARGO, obtiveram-se vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima Millena Ferreira Lima, em erro, mediante a fraude de fornecer-lhe uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, sabendo de antemão que o aludido valor não lhe pertencia. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA DA SILVA e MAX WANDER SUNÇÃO DE CAMARGO, como incurso nas disposições do artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 272781871).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva foi comprovada por meio auto de prisão em flagrante delito n° 162.3.2021.13863, boletim de ocorrência no 2021.225456, relatório de investigação (id. 69525061 - Pág. 1 e 2) e pelas declarações prestadas durante a fase inquisitorial e em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, foi comprovada pelos termos de reconhecimento de pessoas (id. 71308963 - Pág. 19 e 20) e pelos depoimentos prestados em fase instrutória. [...]

O preceito primário do crime previsto no art. 171 do Código Penal é o de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer meio fraudulento.

Analisando detidamente os autos verifica-se que o acusado ludibriou as vítimas, induzindo-as em erro quando da entrega do troco pelos produtos que teriam sido comprados por ele.

De tal maneira, veio a causar um prejuízo total de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) nos dois estabelecimentos comerciais onde se consumaram os crimes.

Embora a Defesa e o acusado aleguem o seu não envolvimento no crime, e que em suas palavras apenas teria trocado um dinheiro para a caixa do posto de gasolina, as demais provas produzidas nos autos demonstram efetivamente os fatos narrados na denúncia.

Ambas as vítimas Milena Ferreira Lima e Ana Carolina Ribeiro Vaz mantiveram tal qual em sede policial as suas declarações, no sentido de que caíram em um golpe durante a entrega do troco, e confirmaram o reconhecimento do acusado na delegacia.

Nesse ponto, importante observar que as vítimas não se conhecem e sequer tinham conhecimento da prática do mesmo crime em estabelecimento diverso. Não obstante, narraram condutas idênticas praticadas pelo denunciado quando da aquisição de produtos e entrega do troco, bem como reconheceram-no em sede policial.

Nesse mesmo sentido, durante a instrução processual, embora o acusado Wellinton negue os fatos, confirma, entretanto, que teria se deslocado até este município com o intuito de “fechar” eventos com o acusado Max. Max, por sua vez, foi identificado pelas imagens das câmeras de segurança obtidas pela polícia, como sendo o sujeito que dirigia o veículo enquanto Wellinton aplicava os golpes.

Assim, diante dos elementos probatórios, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva de ambos.

Por oportuno, afasto a aplicação do princípio da insignificância, considerando que os réus praticaram o crime em concurso de agentes, contra duas vítimas, em curtíssimo período de tempo, obtendo para si, dos dois estabelecimentos, um valor aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que afasta a inexistência de periculosidade social da ação e ausência de reprovabilidade da conduta.

Por fim, reconheço a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, considerando que os crimes praticados tanto no Posto de Combustível Rodocar, quanto na Loja Americanas, ocorreram nas mesmas condições de tempo (com diferença de horas), lugar (estabelecimentos comerciais locais) e tiveram como maneira de execução o mesmo golpe do troco, conforme relatado pelas duas vítimas ouvidas em juízo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA para CONDENAR os acusados WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA DA SILVA e MAX WANDER SUNÇÃO DE CAMARGO, pela prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes em continuidade delitiva. [...]”
(
Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID 272782364)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 15 - ID 272781859), Termos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 22/23 - ID

272781859), Termos de Entrega (fls. 24/25 - ID

272781859), Auto de Avaliação Indireta (fls. 67 - ID

272781860) e Relatório de Investigação n° 2021.13.17782 (fls. 106 - ID

272781861), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lauri Romualdo da Silva, investigador de polícia (fls. 10), Kayo Marcelo Vieira Guimarães, investigador de polícia (fls. 12), Ana Carolina Ribeiro Vaz, vítima (fls. 16) e Millena Ferreira Lima, vítima (fls. 18). O apelante WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA DA SILVA permaneceu em silêncio (fls. 28).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Lauri Romualdo da Silva, as vítimas Ana Carolina Ribeiro Vaz e Millena Ferreira Lima, o corréu Max Wander Sunção de Camargo e o apelante (Relatório de Mídias - ID 272782359).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 31.8.2021, o apelante WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA DA SILVA, em companhia de Max Wander Sunção de Camargo [corréu], obteve vantagem ilícita ao induzir a vítima Millena Ferreira Lima [funcionária das Lojas Americanas] em erro, mediante fraude, apropriando-se de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro. No dia seguinte [1o.9.2021], o apelante repetiu o
“golpe do troco”
contra a vítima Ana Carolina Ribeiro Vaz [atendente no posto de gasolina Rodocar], apresentando uma cédula de R$ 100,00 para
“comprar um refrigerante”
, oportunidade em que induziu a realizar sucessivas trocas de cédulas, confundindo-a, até que ela lhe entregasse duas cédulas de R$ 100,00 (cem reais), causando prejuízo de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme declarações das vítimas em ambas as fases da persecução penal (ID’s 272781859 / 272782359).

As narrativas das vítimas [Millena Ferreira Lima e Ana Carolina Ribeiro Vaz] estão corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de polícia [Lauri Romualdo da Silva e Kayo Marcelo Vieira Guimarães], nas fases policial e judicial, os quais confirmaram que, após diligências e com base nas imagens das câmeras de segurança e características físicas do autor [
“um homem de cor branca, alto, forte/troncudo, trajava uma camiseta preta/branca contendo a descrição ‘timão 20’, calça jeans e tênis”
], localizaram o apelante com R$ 1.004,00 (um mil e quatro reais) em espécie (ID’s 272781859/ 272782359).

As vítimas Millena Ferreira Lima e Ana Carolina Ribeiro Vaz reconheceram pessoalmente o apelante como o autor dos crimes, na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 272781859).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 19.9.2023).

Registre-se que o
“golpe do troco”
consiste em uma prática fraudulenta na qual os criminosos induzem os atendentes ao erro durante o pagamento, criando situações de confusão intencional para obter vantagem ilícita, a fim de
“confundir atendentes de lojas e comércios na hora do pagamento e, no fim, saírem com o dinheiro do produto, o item e o troco”
(MACÊDO, Gabriela; ALMEIDA, Wesley. Golpe do falso troco: entenda golpe em que criminosos simulam confusão para enganar atendente e pegar dinheiro. G1 Goiás, 28 jan. 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2023/01/28/golpe-do-falso-troco-entenda-golpe-em-que-criminosos-simulam-confusao-para-enganar-atendente-e-pegar-dinheiro.ghtml. Acesso em: 27 mar. 2025.).

Nesse quadro, reconhece-se que o apelante obteve vantagem econômica ilegal, a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(AP no 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

Por sua vez, os valores obtidos ilicitamente pelo apelante - R$ 200,00 (duzentos reais) de cada vítima, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais) - correspondem, individualmente, a aproximadamente 18% (dezoito por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) - (ID 272781859 / 272782359).

Com efeito, a insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT, AP no 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

Reconhece-se que o princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 557.415/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.3.2020). Todavia, o apelante aplicou o
“golpe do troco”
contra duas vítimas, em estabelecimentos comerciais distintos, no mesmo município e em curto espaço de tempo.

Além disso, os investigadores de polícia afirmaram que o apelante
“contém passagens criminais na cidade de Várzea Grande e Sorriso aplicando o mesmo golpe”
(ID 5770561238).

Noutro giro,
“é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(STJ, AgRg no HC no 694751/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.2.2022, HC 454.112/MG – Relator: Min. Felix Fischer –9.10.2018), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT, AP no 0000715-59.2019.8.11.0110 - Relator Des. Pedro Sakamoto – 1o.11.2022).

Logo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Em relação à continuidade delitiva, verifica-se que o Juízo singular a reconheceu, razão pela qual não deve ser analisada (TJMT, AP no 0000107-95.2019.8.11.0034 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 12.06.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025